Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-24.1997.8.11.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000573-24.1997.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LINDBERG S/A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.381.201/0001-49 (APELADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 006.869.211-00 (APELADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL - CNPJ: 00.788.182/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ASSISTENTE), VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL - CNPJ: 00.788.182/0001-07 (APELANTE), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL - CNPJ: 00.788.182/0001-07 (APELADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 006.869.211-00 (APELANTE), LINDBERG S/A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.381.201/0001-49 (APELANTE), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL – RECURSO PROPOSTO POR TERCEIRO – PRENTENSÃO DE ANULAR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O acordo homologado configura-se ato jurídico perfeito e acabado, e tem forma de sentença, obrigando as partes ao seu cumprimento.

A pretensão de anulação do acordo ou da sentença homologatória por terceiro é inadequada por via de recurso de apelação, diante da previsão contida no art. 966, § 4o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Velox S.A. Fomento Mercantil em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A em face de Lindberg S/A Indústria e Comercio e Lindberg Ribeiro Nunes Rocha, julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, diante do acordo realizado entre as partes. Sem custas remanescente e honorários advocatícios.

Irresignada, a apelante arguiu a anulação r. sentença, sustentando que o Magistrado de origem partiu de premissas equivocadas posto que a extinção do feito foi determinada de forma
extra petita
.

Pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão.

Sem contrarrazões (id. 146419741).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A moveu cumprimento de sentença em face de Lindberg S/A Indústria e Comercio e Lindberg Ribeiro Nunes Rocha, visando o recebimento do débito declarado por sentença na ação de cobrança, consistente no montante de R$ 337.121,04, referente aos meses de 05/94, 05/94 à 11/94 e 07/96 à 09/96, da Unidade Consumidora n. 108.31.01.050000.

Após a instrução processual, as partes apresentaram o acordo com

pedido de homologação, e posterior extinção do feito (id. 144280864 – pg.24).

Instada a manifestar-se acerca do cumprimento do objeto acordado, a parte autora informou o seu cumprimento e pleiteou a extinção dos autos. (id. 144280864-pg. 29).

Na sentença, o douto magistrado
a quo
, homologou o acordo entabulado entre as partes, e via de consequência, julgou extinto a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC (id. 146419727).

Irresignada, a apelante, que diga-se de passagem, sequer participou da ação de conhecimento e de seu cumprimento de sentença, interpôs recurso de embargos de declaração em face da r.sentença homologatória, o qual não foi conhecido pelo magistrado de origem, ensejando a interposição do apelo.

Em suma, a apelante sustenta que o Magistrado de origem partiu de premissas equivocadas posto que a extinção do feito foi determinada de forma
extra petita
. Pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão

o recorrente. Explico.

In casu
, o certo é que o magistrado homologou o acordo entabulado entre as partes. Tal posicionamento, decorre do fato de que, sendo a transação uma modalidade de autocomposição da lide, a norma processual busca e incentiva a solução consensual de conflitos, consoante se depreende da leitura do art. 3o do CPC.

Registro que, as partes são maiores, capazes, e o objeto é lícito e estão devidamente representadas por advogados.

Ademais, o Código Civil no art. 840 estabelece que
“É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litigio mediante concessões mútuas”
.

À
luz da previsão do artigo 966, § 4o, do Código de Processo Civil são passíveis de anulação as sentenças homologatórias, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil
.

Contudo, na hipótese em que o acordo foi celebrado pelas partes, maiores e capazes, devidamente representadas por seus respectivos advogados,
a pretensão de anulação da sentença homologatória por terceiro interessado deve ser discutida em ação própria, com ampla produção probatória
e não em sede de apelação, como no caso dos autos
.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA.
ACORDO

FORMULADO PELAS PARTES. HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. RATIFICADO POR ESCRITURA PÚBLICA. APELAÇÃO PROPOSTA POR
TERCEIRO

INTERESSADO
. PRETENSÃO DE ANULAR A
SENTENÇA

HOMOLOGATÓRIA

DE
ACORDO
.
VIA INADEQUADA. Art. 966, § 4o, do CPC/15. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIRO
INTERESSADO
.

Trata-se de apelação manejada por
terceiro

interessado
pretendendo a anulação da
sentença

homologatória
de
acordo
firmado pelas partes e, posteriormente, ratificado pela vendedora por meio de escritura pública lavrada no Oficio de Notas da Comarca de Guarani das Missões/RS. II. PRESCRIÇÃO: Pretendendo
o
terceiro
a anulação da
sentença

homologatória
de
acordo
e sendo a apelação tempestiva não há se falar em prescrição. III. VIA INADEQUADA. À luz da previsão doo artigo 966, § 4o, do CPC são passíveis de anulação
as
sentenças

homologatórias
, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil. Hipótese em que o
acordo

impugnado por
terceiro

foi celebrado pelas partes, todas maiores e capazes, representadas por seus respectivos advogados. A pretensão de anulação da
sentença

homologatória
por
terceiro

interessado
deve ser discutida em ação própria, forte na previsão do § 4o do art. 966 do CPC e não em sede de apelação. Jurisprudência a respeito.”(
TJRS, RAC n. 70081494031, 20a Câm. Cív., Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 02.09.2020).

Ante ao exposto, por todos os motivos acima explanados, tenho que a sentença não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023